Tribunal: STF
Processo: AI 546932
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Ausência. Fundamento não afastado. 3. Conta
telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Aplicação de multa de 1% (um
 por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso.
Posicionamento pacífico da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega
 provimento